Tribunal: TJSP
Processo: 1053573-10.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Concessionária de serviços públicos - Infração administrativa consistente em inoperância de radar fixo instalado na Rodovia SPA 251/300 por mais de 49 horas – Aplicação de multa no valor de R$929.522,40 – Ação em que visa a nulidade do procedimento administrativo ou o reconhecimento de que não houve descumprimento do contrato administrativo – Sentença de improcedência –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Concessionária de serviços públicos - Infração administrativa consistente em inoperância de radar fixo instalado na Rodovia SPA 251/300 por mais de 49 horas – Aplicação de multa no valor de R$929.522,40 – Ação em que visa a nulidade do procedimento administrativo ou o reconhecimento de que não houve descumprimento do contrato administrativo – Sentença de improcedência – Ausentes irregularidades no procedimento administrativo, que observou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa – Constatação técnica de que o radar esteve inoperante pelo período superior a 49 horas, de modo a incidir na infração tipificada no Anexo 11, item 4.1, "c", subitem c1,item 7 E do contrato – Multa aplicada de acordo com os termos contratuais – Ausente demonstração de caso fortuito ou força maior que justificasse a inoperância do radar – Honorários advocatícios arbitrados adequadamente, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8odo CPC - Sentença mantida – Recursos desprovidos.